Tribunal: TJMT
Processo: 1013008-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 1013008-49.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo com pedido de liminar, impetrado pelo Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso, contra o ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, consubstanciado na omissão em apreciar os pedidos administrativos formulados pelos substituídos do Impetrante, por meio dos quais pretendem a estabilidade dos servidores como ato condicionante ao deferimento do abono de permanência de tais servidores.
Assim, requer a concessão de liminar no sentido de que seja estipulado um prazo razoável de 30 dias para que a Autoridade Coatora decida: 1o) a respeito do pedido contido dos processos administrativos números 240493/2019, 314165/2019 e 535789/2019; 2o) qualquer outro processo administrativo que tenha como requerente um servidor da Secretaria de Estado de Fazendo, em que se tenha o mesmo objeto dos processos números 240493/2019, 314165/2019 e 535789/2019, qual seja: A) o pedido trata de abono de permanência; B) o processo encontra-se paralisado aguardando a regularização da estabilidade.
Pois bem. O artigo 22, § 2o, da Lei no. 12.16/2009, dispõe que:
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
§ 2o No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
Desse modo, com fulcro no artigo 22, § 2o, da Lei no. 12.016/2009, colha-se a prévia manifestação do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora